Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731384-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIFE RUBENS AGUILAR JUNIOR AGRAVADO: MARCO ANTONIO AGUILAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIFE RUBENS AGUILAR JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0747766-67.2022.8.07.0001, deferiu a produção de provas. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante se manifestou ao ID 74709130. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 243577302 dos autos principais: Diante do disposto no Acórdão de ID. 240589261, deu-se vista ao perito para que prestasse esclarecimentos dos pontos suscitados pelo requerido nos termos da impugnação de ID. 180151742. O perito se manifestou no ID. 242186567. A parte autora se manifestou no ID. 243336570, reiterando o pedido de decretação de nulidade do testamento. A parte ré apresentou impugnação ao laudo complementar (ID 243343565). Requereu a complementação dos esclarecimentos, alegando que os pontos expressamente indicados na impugnação apresentada não foram abordados e a designação de audiência de instrução e julgamento, com intimação do perito judicial, dos assistentes técnicos e da médica Dra. Alessandra Pires Avellar, a fim de esclarecer os pontos relativos à sanidade mental do Sr. Neife Rubens Aguilar. Ao final requereu que seja reconhecida a validade do testamento. É o relatório. Decido. Tendo em vista as impugnações apresentadas pelo réu, deve-se permitir o efetivo contraditório nos autos, e evitar futura alegação de cerceamento de defesa; necessário, portanto, o deferimento da produção de provas. Ademais, entendo que a oitiva de testemunhas é iter indispensável para esclarecer os fatos litigiosos. Ante o exposto, DEFIRO a oitiva do Perito Judicial, do Assistente Técnico do autor (nas palavras de Daniel Assumpção Neves, "as partes podem requerer a intimação do perito e dos assistentes técnicos - naturalmente da parte contrária - para comparecer à audiência e prestar esclarecimentos") e da testemunha arrolada no ID 243343565. Em relação à oitiva do expert e do assistente técnico, as partes deverão observar o disposto no parágrafo terceiro do artigo 477, sob pena de preclusão. Deverá a secretaria encaminhar eventuais perguntas, na forma de quesitos, com a agilidade necessária, atenta ao comando do parágrafo quarto. No mais, designe-se data para audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. Fixo como ponto controvertido se o Sr. Neife Rubens Aguilar era, ao tempo da lavratura do testamento, portador de alguma doença (demência, Alzheimer ou outra doença neurológica), que o tenha tornado incapaz para livre manifestação de vontade quanto ao ato negocial em questão. Intimem-se as partes, o perito e o assistente técnico do autor. A testemunha arrolada pelo demandado (ID. 243343565, 243343566, 179935442) deverá comparecer conforme preceitua o artigo 455 do CPC. Por fim, manifeste-se o perito sobre os esclarecimentos solicitados na petição de ID 243343565. Verifica-se que a decisão agravada se limitou a deferir a produção de provas, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento não precluem, podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deferimento e Indeferimento de Provas. Não Agravável. Grave Risco ao Direito. Ausência. Agravo Interno Desprovido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por entender não ser cabível o recurso contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica. II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em definir se o indeferimento de produção de prova constitui hipótese que admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. III – Razões de Decidir: 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. IV – Dispositivo: 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1009, §1o. (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1944711, 0739300-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 18:36:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador